Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil em face de conduta praticada pelo réu. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022). No dia 15/01/2021, o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de dívida no valor de R$ 2.775,15. Após diligências junto ao banco réu, o autor descobriu que a dívida seria referente a um possível valor depositado em sua conta de forma indevida. Entretanto, os documentos do processo demonstram que o único valor depositado na conta do autor é alusivo a uma sentença condenatória proferida no processo n°, 0701383-90.2020.8.07.0004, entre o autor e a pessoa jurídica NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. No processo, foi reconhecido o direito de arrependimento do autor de uma compra efetuada no cartão de crédito. O documento juntado pelo réu (ID 34538109 – Pág. 6) apenas confirma o estorno realizado, de modo que o autor não recebeu qualquer valor indevido. O fato de o banco réu não ter sido parte naquele processo nada interfere no caráter ilícito de sua conduta em inscrever indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes sem apresentar qualquer justificativa plausível. Não houve apresentação de contestação e, em sede de recurso inominado, o banco réu não esclareceu a origem do débito por ele inscrito no órgão de proteção ao crédito (ID 34536053 Pág. 3/4), tampouco apresentou qualquer prova de que o autor recebeu indevidamente qualquer valor. Conclui-se, portanto, como indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes, pelo que é cabível indenização por danos morais, independente da comprovação do prejuízo.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) não se mostra exagerado. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W